Tribunal: CARF
Processo: 10850.721073/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721073/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
COBB - VANTRESS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A apresentação intempestiva de Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte sujeita a empresa contribuinte à multa estabelecida na legislação de
regência do tributo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
trechos do relatório produzido no Acórdão no 04-42.342 da 1a Turma da DRJ/CGE, de 20 de
março de 2017 (fls. 112 a 123):
Exige-se da interessada o pagamento de Multa pela entrega da Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF fora do prazo fixado na legislação, conforme
Notificação de Lançamento - NL de fl. 48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721073/2015-76
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721073/2015-76

2. O sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento - NL em 15/03/2015,
fl. 49.
3. Discordando do lançamento, a interessada apresentou impugnação em 27/03/2015,
fls. 02 a 09.
4. Da documentação anexada constam procuração, documentos constitutivos da
empresa, entre outros, fls. 10 a 41.
5. A interessada se manifestou, novamente, para pedir a juntada aos autos do
comprovante de recolhimento extra-judicial da multa aplicada e o prosseguimento dos
feitos até julgamento final, fls. 42 a 45.
6. Na sequência constam pesquisas, Extrato do Processo, Despachos de
Encaminhamentos, intimação para regularização do processo quanto a documentos
faltantes, atendimento a essa intimação, entre outros.
7. É o relatório.
A DRJ/CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] à esfera administrativa cabe aplicar as normas legais, sem poder apreciar argüições
de cunho pessoal, pois, o poder da Autoridade Administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional, inclusive quanto à relevação de penalidade, se a remissão
pleiteada não tiver previsão legal, mormente pelo caráter restritivo da dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias.
[...] Cumpre notar que a DIRF entregue em 28/02/2015, embora aos quatro minutos
desse dia, foi apresentada fora do prazo legal fixado para todos os obrigados à sua
apresentação naquele exercício, qual seja, como observado pela própria interessada, até
o dia 27/02/2015.
[...] Assim sendo, em que pese os argumentos da interessada, caracterizado o atraso na
entrega da declaração em pauta, não se permite rever a multa legal e corretamente
aplicada.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 132 a 139), alegando que:
diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do quanto exposto
sobre o não prejuízo ao Fisco, uma vez que a DIRF foi efetivamente entregue à Receita
Federal do Brasil, com somente 04min e 21seg de atraso, sendo o prazo final numa
sexta-feira. Ou seja, a entrega ocorreu aos 04min e 21seg do sábado, de modo a
configurar a intenção da recorrente de não causar qualquer dano ao erário, já que a volta
ao trabalho dos seus funcionários somente ocorreria daí a 02 (dois) dias, ou seja, mais
de 48h (quarenta e oito horas) depois de realizada a entrega, o que demonstra a
insistência do representante da Recorrente em fazer a entrega digital do documento,
cujo sistema não respondia adequadamente.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/CGE com o consequente cancelamento do lançamento realizado bem como da
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721073/2015-76

respectiva multa, fazendo a restituição do valor depositado em consignação (com seus
acréscimos) ao contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente
a multa por atraso em entrega de DIRF..
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 02 de maio de 2017,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 131, face ao recebimento da intimação datada de 07 de
abril de 2017, fl. 129) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Prefacialmente, cumpre mencionar que a atividade de Fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do artigo 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(grifos nossos)
Assim, conclui-se que a autoridade administrativa não possui discricionariedade
para aplicar penalidade diversa da estabelecida em lei.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721073/2015-76

Reforçando o disposto, cumpre mencionar o inciso III do artigo 111 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifos nossos)
No caso em apreço, o Contribuinte apresentou intempestivamente a DIRF 2015
(fl. 48) em 28 de fevereiro de 2015, com atraso de 04 minutos e 12 segundos, que tinha como
prazo final 27 de fevereiro de 2015.
Como consequência, a ele foi imputado multa por atraso na entrega da declaração,
no valor de R$ 33.674,01, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o montante do Imposto de
Renda e Contribuições retidos na fonte informado na DIRF, bem como redução de 50% para
pagamento à vista:

Em sua defesa, mesmo confessando e confirmando a intempestividade da
apresentação documental, o contribuinte preconiza a aplicação da proporcionalidade e
razoabilidade no direito tributário bem como alega o não prejuízo ao fisco em seus atos.
Ocorre que, por força do estabelecido no Código Tributário Nacional, não pode
Autoridade Tributária se eximir da aplicação da penalidade imposta quando não há o
cumprimento da obrigação acessória tempestivamente.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721073/2015-76

Deve-se ainda, observância ao parágrafo terceiro do artigo 113 do mesmo Código,
que estabelece que “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Dessa forma, restando confessa pelo contribuinte bem como comprovada pelas
Autoridades Tributárias da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória pela
empresa, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe.
Dispositivo
Considerando-se, portanto, que a literalidade dos artigos 111, inciso III; 113, §3o
bem como 142, todos do Código Tributário Nacional e diante da demonstração cabal da
intempestividade de cumprimento de obrigação acessória pela empresa Recorrente, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão da DRJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital